Tribunal: TJDFT
Processo: 0724660-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0724660-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DESPACHO O Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ao apreciar o agravo interposto pelo Distrito Federal, revogou a decisão anteriormente proferida e determinou a remessa dos autos ao órgão julgador de origem, nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, para novo exame da causa, em razão de possível divergência entre o acórdão recorrido e a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1955539/SP (Tema 1.1137). Considerando o retorno dos autos para reexame da matéria e em observância ao princípio do contraditório e à vedação à decisão surpresa, consagrados nos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, impõe-se assegurar às partes a oportunidade de manifestação prévia acerca da questão objeto de reapreciação. Ante o exposto, intimem-se as partes para, querendo, manifestarem-se no prazo de quinze (15) dias. Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 15 de abril de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora